Tribunal: TJES
Processo: 0008604-45.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008604-45.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL DE SOUZA SA DE OLIVEIRA

APELADO: GLORIA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO. TAXA DE CORRETAGEM. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de devolução em dobro de valores pagos a título de taxa de corretagem, ressarcimento de diferença de financiamento e indenização por danos morais, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com pedido indenizatório contra incorporadora e construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a diferença paga pelo consumidor no financiamento decorreu de atraso da incorporadora no envio de documentação ao banco; (ii) analisar se houve pagamento indevido de taxa de corretagem; (iii) avaliar a existência de dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que a diferença a ser quitada pelo consumidor em relação à parcela financiável não decorreu do atraso da incorporadora/construtora na entrega de documentação ao banco, mas sim em razão da inércia do autor na finalização do processo junto ao banco, obrigação que se vinculou no contrato de compra e venda do imóvel.

4. Não foi demonstrado o pagamento de taxa de corretagem pelo apelante, inexistindo prova mínima para configurar fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, ainda que reconhecida a relação de consumo.

5. A ausência de conduta ilícita por parte das requeridas afasta a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dever de iniciar o processo de financiamento bancário e assegurar o valor necessário para quitação é do comprador, conforme estipulação contratual.

2. A inversão do ônus da prova na relação de consumo não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

3. A inexistência de conduta lesiva do fornecedor afasta a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, I; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.05.2016;
TJES, Apelação Cível 0012090-00.2018.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 11.05.2021.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008604-45.2016.8.08.0048

APELANTE
: RAPHAEL DE SOUZA SA DE OLIVEIRA

APELADO
: GLÓRIA EMPREENDIMENTOS LTDA. E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
RAPHAEL DE SOUZA SA DE OLIVEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença de fls. 235/237-v proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
ação de repetição de indébito c/c indenizatória
ajuizada pelo apelante em face de
GLÓRIA EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
METRON ENGENHARIA LTDA.
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

No seu recurso, o apelante alega que comprovou o pagamento da taxa de corretagem, sendo devida a sua devolução em dobro do valor despendido. Alega que as provas documentais demonstram o atraso da requerida no envio da documentação para a instituição bancária, o que lhe acarretou prejuízos financeiros. Diz, ainda, ser devida a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Por essas razões, requer o provimento do recurso e a reforma da r. Sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Muito bem.

Nota-se que a relação jurídica entre as partes se subsume aos artigos 2º e 3º do Diploma Consumerista, sendo a autora consumidora e as rés as fornecedoras do produto e do serviço.

Com efeito, o prestador de serviço só não responderá pelos danos causados ao consumidor quando provar alguma das hipóteses elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC, o tipo legal em questão impôs àquele, de modo
ope legis
, a inversão do ônus probatório.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016, STJ).

Assim, ao contrário do que consignado pelo MM. Juízo
a quo,
a aplicação da inversão do ônus probatório é imediata, pois decorre de lei.

Premissa feita, no caso, o apelante afirmou ter celebrado, em novembro de 2014, contrato de compra e venda da unidade residencial n. 908, da Torre 4, do Empreendimento Via Sol Residencial (fls. 37/57).

Narra suposta letargia da requerida ao enviar a documentação ao banco para iniciar o processo de financiamento, o que elevou o valor do financiamento, requerendo, com isso, o ressarcimento da diferença por ele quitada.

Ao analisar as disposições contratuais, observo que a parcela que seria quitada por meio de financiamento bancário estipulava o valor de R$109.000,00 (cento e nove mil reais) (CAMPO VII.1, “a” - fl. 56).

Sobre as obrigações relacionadas ao financiamento, assim estabeleceu o contrato:

3 FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO E HIPOTECA

3.1 [...]

c) O Promitente Comprador fica obrigado a assinar o contrato de financiamento correspondente ao valor da parcela indicada na alínea “a” do Campo VII. 1 do Quadro Resumo deste contrato, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir da data da convocação da Promitente Vendedora para essa finalidade, sob pena de rescisão do presente instrumento.

CAMPO V - FINANCIAMENTO

a) Para a construção será pleteado financiamento junto ao banco financiador, cabendo ao Promitente Comprador assumir junto àquela instituição a parcela indicada na alínea “a” do campo VII deste quadro resumo, de acordo com as condições previstas na cláusula 3 do presente contrato.

[...]

c) Na eventualidade de não ser possível o Promitente Comprador contratar com o Agente Financiador da construção o financiamento para quitar o valor total do saldo previsto na alínea “a” do CAMPO VII.1 deste Quadro Resumo, a diferença apurada será paga diretamente à Promitente Vendedora, conforme previsto na alínea “h” da Cláusula 3 deste instrumento. De qualquer forma, a entrega da unidade estará condicionada à quitação total do valor do imóvel.

[...]

VI.1 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a) 01 (uma) parcela no valor de R$109.000,00 (cento e nove mil reais) a ser pago através de financiamento que deverá ser obtido pelo Promitente Comprador, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data da convocação da Promitente Vendedora para essa finalidade, conforme previsto na alí

Nota-se a partir das disposições contratuais que era do apelante - promitente comprador - a obrigação de realizar o contato com a instituição financeira e iniciar o processo de financiamento.

No histórico de
e-mails
juntados pelas partes (fls. 80/100; fls. 210/220) é possível constatar que a construtora encaminhou para o consumidor a aprovação do crédito de R$109.644,41 (cento e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos) em 26 de fevereiro de 2015. Em 2 de marços de 2015 a empresa encaminhou novamente um
e-mail
reafirmando a aprovação da parcela do crédito aprovado, registrando que
“o valor da parcela bancária acima citado sofrerá alteração em função do reajuste do CUB, que será implicado em sua parcela conforme cláusula 3, alínea G, do contrato de promessa de compra e venda”
. Ao final, a mensagem solicitava autorização para continuidade ao processo (fl. 219).

A referida disposição contratual diz que
“após a obtenção do financiamento pelo Promitente Comprador, o agente financiador da obra depositará o valor financiado em parcelas na conta da Promitente Vendedora, conforme medições do agente financiador. Estas parcelas serão creditas ao Promitente Vendedor em nome do Promitente Comprador, reduzindo o valor da parcela de financiamento previsto, ficando o saldo da parcela de financiamento previsto na alínea “a” corrigido pelo índice do contrato e assim sucessivamente a cada liberação de parcela. Caso o valor financiamento tomado pelo cliente seja inferior a parcela prevista de financiamento prevista na alínea “a”, o Promitente Comprador deverá fazer esse acerto até a entrega da unidade”.

Em 13 de março de 2015 foi encaminhado novo
e-mail
ao comprador, no qual a construtora informou a atualização crédito pré-aprovado no importe de R$105.962,33 (cento e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) e a necessidade de pagamento de uma diferença de R$3.922,95 (três mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), valor perseguido pelo autor na exordial.

Noto, ainda, que o termo aditivo do contrato consignou que o valor pré-aprovado seria inferior ao valor necessário para quitação da primeira parcela financiável, motivo pelo qual as partes concordaram com o pagamento da diferença de R$3.922,95 (três mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos).

A partir do histórico de mensagens, observa-se que o apelante só se manifestou em 05 de agosto de 2015, oportunidade em que solicitou informações sobre o processo de financiamento.

Considerando as provas colacionadas nos autos e as disposições contratuais, não é possível depreender que o pagamento da diferença se originou por eventual atraso da incorporadora no envio envio de documentação à instituição financeira. Isso porque, como dito acima, inicialmente a incorporadora informou ao consumidor a aprovação do crédito no montante necessário para quitação integral da parcela financiável e, em decorrência da atualização do valor e da inércia do consumidor, o saldo minorou, fazendo-se necessário o pagamento da diferença.

Assim,
mantém-se a r. Sentença no particular
, haja vista que os documentos colacionados nos autos revelaram que a diferença quitada pelo autor não se originou do atraso da entrega da documentação ao banco.

Prosseguindo, o autor alegou o pagamento indevido de “juros da obra”, requerendo a restituição do importe de R$16.665,58 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). No entanto,
melhor sorte não lhe assiste também nesse ponto
.

A despeito do autor não individualizar de forma precisa e clara a origem de tal montante, aquilo que denomina como juros da obra é, na verdade, a atualização monetária das parcelas devidas, conforme delineado nas cláusulas 6 e 8 do contrato de compra e venda.

A ficha financeira juntada pela incorporadora apelada às fls. 205/206 demonstram as parcelas em atraso e a aplicação do índice CUB previsto contratualmente.

Registre-se que não se discute aqui a permanência de reajustamento das parcelas a serem pagas após a conclusão da obra, mas os juros moratórios e atualização monetária das parcelas dentro do prazo de entrega da obra.

O autor também devolve sua irresignação em razão do suposto pagamento de taxa de corretagem, o que, mais uma vez,
não procede
.

Isso porque, em que pesem os argumentos da exordial e do apelo, verifiquei todos os comprovantes juntados às fls. 69/79 e constatei que o autor se olvidou de instruir o processo com o comprovante de pagamento de tal montante, prova mínima do direito alegado.

Em que pese o ônus imputado às requeridas, não se afasta do consumidor o dever de instruir as provas mínimas dos fatos constitutivos do seu direito, sem as quais não é possível verificar a verossimilhança das alegações.

Senão, vejamos:

[...] 2. O ônus probatório deste fato constitutivo competia ao autor, pois, em que pese invertido o ônus probatório na instrução, em virtude da relação consumerista reconhecida pelo Juízo a quo , cabe ao consumidor demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC. Neste sentido: " [...] A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). [...] (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 001209000080, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Por decorrência lógica da ausência de constatação de conduta lesiva por parte das requeridas, não há que se falar em condenação ao pagamento de danos morais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões